Tribunal: TJDFT
Processo: 0705744-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705744-11.2020.8.07.0018 RECORRENTE: KARLA SOUZA ABDEL HAMID RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). NÃO AFETAÇÃO TEMA 864. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS. SENTENÇA ANULADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. A tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 905357/RR (Tema 864) está limitada à revisão geral anual, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, que versa sobre a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) devida aos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. 2. Cassada a sentença e considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/15, para julgar de imediato a lide. 3. É incabível a incorporação da GATA ao vencimento básico do servidor por ausência de previsão legal. 4. Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob pena de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da 8a Turma Cível. 5. Apelação parcialmente conhecida e provida. Pedido julgado improcedente. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 16, §§1o e 2o, da Lei 101/2000, sob o argumento de que não é possível acolher a tese de inexistência de dotação orçamentária para dar cumprimento à determinação legal que estabeleceu reajuste de vencimento, uma vez que os gestores públicos agem em conformidade com as determinações constitucionais e legais. Assevera que a admitir a tese do recorrido representaria subversão total do ordenamento jurídico, por permitir que o ente federado optasse por não cumprir a lei. Acrescenta que, na eventualidade de serem ultrapassados os limites de gastos com pessoal, o ente público deveria adotar as medidas previstas tanto na Constituição Federal, quanto na própria lei de Responsabilidade Fiscal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 102 da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos do apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 16, §§1o e 2o, da Lei 101/2000, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISO FALCÃO, DJe12/2/2021. Tampouco cabe dar curso apelo fundamentado no suposto dissídio pretoriano, pois “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada, no exame do Recurso Especial, pela alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 932.880/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/11/2016”. (AgInt nos EDcl no REsp 1882281/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso extremo, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local imunes ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023